Tribunal: TJBA
Processo: 0502280-43.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502280-43.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR

APELADO: SANDRO TIAGO FRANCA DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
HERCULES OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA. CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito da defesa, mantendo a decisão de pronúncia, sob alegação de omissão quanto à nulidade do laudo de microcomparação balística e à suposta quebra da cadeia de custódia, com pedido de desentranhamento da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a alegada nulidade do laudo de microcomparação balística; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da suposta quebra da cadeia de custódia apta a ensejar nulidade da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

O acórdão embargado analisou expressamente a validade do laudo de microcomparação balística, ao reconhecer vínculo técnico entre os projéteis e a arma atribuída ao acusado, afastando vícios formais ou materiais.

A alegação de discrepância entre fragmentos balísticos configura tentativa de reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

A decisão enfrentou a questão da cadeia de custódia, consignando a inexistência de prova de adulteração, extravio ou substituição dos vestígios periciados.

A ausência de formalidades específicas à época dos fatos, anteriores à Lei nº 13.964/2019, não implica nulidade automática da prova.

A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, ônus que incumbe à parte que alega, e não foi satisfeito, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief para afastar a nulidade sem comprovação de prejuízo.

10. A fase de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo eventuais controvérsias probatórias submetidas ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais da decisão. 2. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando há fundamentação suficiente. 3. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto, não decorrendo automaticamente da inobservância de formalidades. 4. A validade do laudo pericial afasta alegações genéricas de inconsistência quando reconhecido vínculo técnico idôneo. 5. Na fase de pronúncia, basta a presença de materialidade e indícios de autoria, cabendo ao júri a apreciação aprofundada das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LX; art. 93, IX; CPP, arts. 157, 413, 563, 619 e 620; CPP, arts. 158-A a 158-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 830274/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502280-43.2019.8.05.0150
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada SANDRO TIAGO FRANCA DE OLIVEIRA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema